Tribunal: TJPA
Processo: 0664662-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0664662-68.2016.8.14.0301

APELANTE: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0664662-68.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL DE 92,92%. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO REAJUSTE PARA ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELA ANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual se questiona a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária aplicado no percentual de 92,92%. A apelante sustenta a abusividade do índice por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, requerendo a revisão do reajuste para percentual razoável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado no percentual de 92,92% atende aos requisitos fixados pela legislação de regência e pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se a ausência de demonstração de base atuarial idônea e a discrepância entre os índices aplicados nas faixas etárias anteriores autorizam a revisão judicial do reajuste.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reajuste por faixa etária em contratos de plano de saúde é válido quando houver previsão contratual, observância das normas regulatórias expedidas pela ANS e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que imponham onerosidade excessiva ao consumidor, conforme entendimento consolidado no Tema 952 do STJ.

4.

A operadora comprovou a existência de previsão contratual e a observância formal das normas regulatórias aplicáveis, atendendo aos dois primeiros requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

5.

O percentual de reajuste de 92,92% aplicado na última faixa etária revela-se desproporcional e excessivo, sobretudo diante da discrepância significativa em relação aos reajustes incidentes nas faixas anteriores, de 8,50% e 17,00%.

6.

A ausência de demonstração de base atuarial idônea ou de comprovação de compatibilidade do índice aplicado com a média de mercado impede o reconhecimento da legitimidade do reajuste questionado.

7.

A concentração de aumento expressivo na última faixa etária configura cláusula de barreira apta a dificultar a permanência do beneficiário idoso no plano de saúde, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e do equilíbrio contratual.

8.

A observância abstrata dos parâmetros previstos na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS não afasta, por si só, o controle judicial da abusividade do reajuste quando demonstrada excessiva onerosidade no caso concreto.

9.

A adequação do reajuste à média de mercado divulgada pela ANS preserva o equilíbrio contratual e impede a imposição de ônus excessivo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde admite controle judicial quando aplicado em percentual desarrazoado ou sem demonstração de base atuarial idônea.

2.

A concentração de reajuste expressivo na última faixa etária, em descompasso com os índices anteriormente praticados, caracteriza cláusula de barreira e onerosidade excessiva ao consumidor.

3.

A conformidade formal do reajuste com as normas da ANS não impede o reconhecimento da abusividade no caso concreto.

4.

A revisão judicial do reajuste deve observar os parâmetros médios de mercado divulgados pela ANS, considerados o tipo e a data do contrato firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º, 487, I, e 85, §§2º e 11; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 952; STJ, REsp nº 1.873.377/PR, voto-vista Min. Nancy Andrighi; TJPA, APL nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 21.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0664662-68.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Odilene Cavalheiro de Oliveira,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela ora apelante em desfavor de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela anteriormente concedida e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença não enfrentou adequadamente a onerosidade excessiva decorrente do reajuste aplicado.

Afirma que o aumento de 92,92% representa percentual desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, sobretudo diante de sua condição econômica.

Argumenta que, embora haja previsão contratual de reajuste por faixa etária, o percentual aplicado seria abusivo e configuraria prática discriminatória, em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, que admite o controle judicial quando os índices se mostram desarrazoados ou não possuem base atuarial idônea.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a abusividade do reajuste aplicado, com a fixação de percentual razoável, sugerindo a manutenção do índice de 40,11%, estabelecido em sede de tutela de urgência.

Em contrarrazões, a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o reajuste por faixa etária se encontra expressamente previsto no contrato celebrado entre as partes, bem como na proposta de admissão firmada pela consumidora, tendo sido aplicado em conformidade com os critérios estabelecidos pela Lei nº 9.656/1998 e pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Afirma, ainda, que o percentual aplicado respeita os limites regulatórios e está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual inexiste qualquer abusividade a justificar a revisão judicial do reajuste.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2 Grau opinou pelo provimento do recurso, entendendo que, embora a legislação admita reajustes por mudança de faixa etária, o percentual aplicado no caso concreto revela-se excessivo e desproporcional, especialmente diante da ausência de demonstração de base atuarial idônea que justifique o índice aplicado, circunstância que autorizaria a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É
o relatório
.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0664662-68.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODILENE CAVALHEIRO DE OLIVEIRA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se o reajuste por mudança de faixa etária aplicado pela operadora do plano de saúde da autora, no percentual de
92,92%
, mostra-se válido e compatível com os parâmetros fixados pela legislação de regência e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento pacificado do STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
I)
haja previsão contratual
; II)
sejam observadas as normas expedidas pelos Órgãos governamentais reguladores; e
III) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso, na linha do atual entendimento desta 2ª Turma de Direito Privado (
v.g.
APL. nº 0832938-23.2020.8.14.0301, Órgão Julgador: ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Julgado em 21.06.2024), entendo que, a despeito dos requisitos I e II estarem preenchidos, o terceiro requisito não se encontra preenchido, uma vez que o percentual de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo o terceiro requisito estabelecido pelo STJ no Tema 952, uma vez que fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vésperas de ser considerado idoso.

Com relação à razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Por oportuno, reproduzo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

“Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.

É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS. Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015”. A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos”.
(grifei).

Destarte, observo que, na hipótese em foco, resta evidente, como dito, o desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o apelado, valendo destacar, inclusive, a
discrepância expressiva entre os reajustes aplicados nas faixas anteriores do contrato, especificamente
8 (8,50%) e 9 (17,00%)
, quando comparados ao reajuste aplicado na faixa etária a partir dos
59 anos (92,92%)
.
Tal disparidade caracteriza uma cláusula de barreira, dificultando consideravelmente a continuidade do beneficiário no plano, o que contraria os princípios da equidade e da boa-fé contratual.

Diante disso, faz-se necessário modificar a determinação de adequação do percentual a um patamar que preserve o equilíbrio contratual e que não imponha um ônus excessivo ao consumidor, tomando como referência os parâmetros de mercado divulgados pela ANS.

Dessa forma, determino que o percentual do reajuste referente à última faixa etária seja revisado e adequado à média de mercado,
com a necessária observância do tipo e da data do contrato firmado entre as

partes, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, de modo a garantir um reajuste proporcional e razoável.

Em razão da referida reforma da sentença, impõe-se, ainda, a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para reformar a sentença, julgando a ação originária procedente, para determinar que o reajuste da última faixa etária de 92,92% seja reduzido para a média de mercado divulgada pela ANS, correspondente ao tipo de contrato firmado e a data do referido reajuste, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com a consequente inversão
do ônus sucumbenciais, devendo a parte ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/05/2026